Tribunal: STF
Processo: HC 202711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 
    III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que, ‘após o falecimento de (...) que era um dos líderes do tráfico, o casal assumiu papel de relevância e destaque no tráfico de drogas ao lado de (...). Perpetravam reiteradamente a venda de maconha, cocaína e crack, esta última de grande potencial leviso à saúde pública, cooptando diversas outras pessoas à mercancia ilícita e movimentando razoável quantia em dinheiro’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 
    IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.’ (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 
    V - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 644.832, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que o juiz singular “majorou a pena-base em metade por entender ter sido elevada a culpabilidade, resultando em uma pena exacerbada”. Além disso, destaca que “o Paciente é agente PRIMÁRIO, portador de bons antecedentes, que nunca esteve envolvido em práticas delitivas, de modo que o delito em comento se trata de um fato isolado em sua pregressa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “[s]eja a PENA-BASE fixada no mínimo legal, nos moldes do artigo 59, do CP e 42, da Lei de Drogas, eis que não há que se falar em culpabilidade excedente ao previsto no tipo penal”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. No caso, tal como assentou o STJ, “o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que, ‘após o falecimento de (...) que era um dos líderes do tráfico, o casal assumiu papel de relevância e destaque no tráfico de drogas ao lado de (...). Perpetravam reiteradamente a venda de maconha, cocaína e crack, esta última de grande potencial leviso à saúde pública, cooptando diversas outras pessoas à mercancia ilícita e movimentando razoável quantia em dinheiro’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base”.
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator